Tribunal: TJSP
Processo: 1017998-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Juros
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC. Inexistência de contrariedade ao Tema no 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia com o entendimento do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947).
Acórdão mantido.